Tribunal: TJSP
Processo: 1021191-02.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Honorários de profissionais liberais. Advogado. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. Contrato verbal.
Código de Defesa do Consumidor. Inaplicabilidade. Precedentes do STJ. "As relações contratuais entre clientes e advogados são regidas pelo Estatuto da OAB, aprovado pela Lei no 8.906/94, a elas não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor."
Alegação de que a quantia a ser

Ementa:
Honorários de profissionais liberais. Advogado. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. Contrato verbal.
Código de Defesa do Consumidor. Inaplicabilidade. Precedentes do STJ. "As relações contratuais entre clientes e advogados são regidas pelo Estatuto da OAB, aprovado pela Lei no 8.906/94, a elas não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor."
Alegação de que a quantia a ser adotada para fins de apuração do monte partilhável, base de cálculo dos honorários, deveria ser o valor de mercado dos bens inventariados. Bens imóveis. Base de cálculo comumente adotada. Valor venal.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021191-02.2017.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante JOAO
CARLOS CARCANHOLO, é apelada ANA LÚCIA HYPÓLITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021191-02.2017.8.26.0451 -Voto no 37.318-pg
2
VOTO No 37.318
APELAÇÃO CÍVEL No 1021191-02.2017.8.26.0451
COMARCA: PIRACICABA
APELANTE: JOAO CARLOS CARCANHOLO
APELADO: ANA LÚCIA HYPÓLITO
JUIZ: MARCOS DOUGLAS VELOSO BALBINO DA SILVA
Honorários de profissionais liberais. Advogado. Ação
de arbitramento de honorários advocatícios. Contrato
verbal.
Código de Defesa do Consumidor. Inaplicabilidade.
Precedentes do STJ. “As relações contratuais entre
clientes e advogados são regidas pelo Estatuto da OAB,
aprovado pela Lei no 8.906/94, a elas não se aplicando
o Código de Defesa do Consumidor.”
Alegação de que a quantia a ser adotada para fins de
apuração do monte partilhável, base de cálculo dos
honorários, deveria ser o valor de mercado dos bens
inventariados.
Bens
imóveis.
Base
de
cálculo
comumente adotada. Valor venal.
Recurso parcialmente provido.
Advogado
apela
da
respeitável
sentença de fls. 656/659, declarada a fls. 718 e 736, cujo relatório se adota,
que julgou parcialmente procedente a ação de arbitramento de honorários
advocatícios por ele movida em face de ex-cliente.
Inconformado, apela o autor, pugnando pela reforma da sentença. Sustenta, em síntese, a
inaplicabilidade do CDC e que o valor dos honorários deve ser fixado
tomando-se por base a Tabela da OAB, ou seja, em 10% sobre o valor real
dos bens recebidos pela apelada, incluindo os valores em espécie por ela já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021191-02.2017.8.26.0451 -Voto no 37.318-pg
3
recebido. Diz que a sentença deveria ter julgado improcedente o pedido
contraposto e condenado a apelada em honorários advocatícios, eis que
não houve a alegada coação na assinatura do acordo judicial, discorre
sobre a decadência do direito dela em promover a anulação da partilha e
que incabível a aplicação do art. 940, do CC, pois não este dispositivo se
aplica para dívida já paga e a apelada é inadimplente, devendo o Tribunal
julgar o pedido nos termos do art. 1.013, §3o, do CPC. Insurge-se contra a
fixação da sucumbência, asseverando que a sua foi mínima, na medida em
que em ação de arbitramento de honorários há apenas uma estimativa.
Recurso regularmente processado,
com resposta.
É o relatório.
A r. sentença conferiu adequada
solução à lide, comportando apenas ligeiro reparo, consoante se verá
adiante.
Observa-se,
inicialmente,
que
o
Código de Defesa do Consumidor não rege a relação jurídica firmada entre
o advogado e seu cliente, que é regida por lei especial, o Estatuto da
Advocacia.
Nesse sentido é o entendimento do
C. Superior Tribunal de Justiça:
“As
relações
contratuais
entre clientes e advogados são regidas pelo Estatuto da
OAB, aprovado pela Lei no 8.906/94, a elas não se
aplicando o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.
(Resp 539.077/MS, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 4a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021191-02.2017.8.26.0451 -Voto no 37.318-pg
4
Turma,
J.
26/04/2005,
DJ
30/05/2005,
p.
383;
REsp
914.105/GO, Rel. Min. Fernando Gonçalves, 4a Turma, J.
09/09/2008, DJe 22/09/2008)” (REsp no 1.134.889, Rel. Min.
Honildo Amaral de Mello Castro, J. 23/03/2010).
Reclama
o
promovente
o
recebimento da quantia de R$ 436.080,59, correspondente a 10% do valor
real dos bens e direitos que a apelada receberia.
Com efeito, o i. Magistrado de
primeiro grau decidiu com percuciência e inegável acerto ao concluir pela
inexistência de vício de consentimento da apelada no acordo judicial
homologado nos autos do processo que determinou a partilha de bens.
Tampouco há que se falar na
aplicação do art. 940, do CC, como pretendido pela apelada em seu pedido
contraposto, porquanto não demonstrada a má-fé na cobrança, cujo pleito
do autor, foi aliás, parcialmente procedente. Contudo, não há que se falar
em condenação aos honorários advocatícios, como pretende o apelante, eis
que, ao contrário da reconvenção, não há previsão legal de incidência (art.
85, §1o, do CPC).

Imperioso
observar
que
a
porcentagem a título de honorários se refere ao valor apurado nos autos de
inventário e não guarda relação com o valor de mercado dos imóveis. É
notório que o montante apurado em inventários decorre da soma do valor
venal de cada imóvel a ser inventariado, o qual, aliás, é a base de cálculo
do imposto sobre transmissão causa mortis e doações de quaisquer bens ou
direitos (ITCMD).
Deste modo, correto o entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021191-02.2017.8.26.0451 -Voto no 37.318-pg
5
perfilhado pelo i. julgador a quo de que “incontroversa a
contratação e o trabalho realizado.
Nessa
quadra,
o
perito
judicial atestou a realização dos trabalhos e consecução
de evento positivo para a ora requerida, chegando à
conclusão de que deverá pagar 10% sobre o valor dos bens
recebidos no inventário de seu falecido companheiro, mais
uma quantia pela ação de reconhecimento e dissolução de
sociedade afetiva (fls. 402 e 438), contudo, os 10% devem recair
“sobre o valor declarado dos imóveis na ação de inventário”
Salienta-se, ainda, que o apelante é
advogado e, portanto, possui conhecimento jurídico acerca da base de
cálculo comumente adotada na apuração do monte partilhável. Assim,
eventual contratação de honorários que não utilizasse tal base de cálculo
deveria ter sido expressamente prevista em contrato, contudo, preferiu fazê-
lo verbalmente.
Por fim, respeitada a convicção do i.
Magistrado prolator da sentença, considera-se que assiste razão ao
recorrente quando sustenta que as verbas da sucumbência devem ser
impostas integralmente à recorrida, eis que, tratando-se de ação de
arbitramento de honorários, não há possibilidade de se aferir de início o
benefício econômico pleiteado e, ademais, o valor indicado na inicial é
meramente sugestivo, de modo que a ré responderá pela integralidade das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da condenação.
Diante do exposto, dá-se parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021191-02.2017.8.26.0451 -Voto no 37.318-pg
6
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator